Tribunal: TJDFT
Processo: 0722911-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0722911-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: GERALDO ALVES DE ALMEIDA, RAFAEL VIEIRA LOPES, HERMINIA PFEILSTICKER GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM contra a decisão de ID 190625991 proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701989-76.2020.8.07.0018 proposta por GERALDO ALVES DE ALMEIDA, RAFAEL VIEIRA LOPES, HERMINIA PFEILSTICKER GONCALVES DE OLIVEIRA, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada, nos seguintes termos: O título judicial executado nos presentes autos transitou em julgado em 12/09/2022, nos termos da Certidão de ID no 136484640, enquanto ainda estava em vigor a Lei Distrital 6.618/2020 que aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos (desde 19/06/2020). A vigência perdurou até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, no 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei n. 6.618/2020 por vício de iniciativa, com publicação em 22/05/2023 (efeitos ex nunc e eficácia erga omnes). Dessa forma, aplica-se à presente execução o teto máximo de 20 salários mínimos vigente à época do trânsito em julgado do título exequendo. Por outro lado, fixados os honorários de sucumbência de maneira global, em percentual fixado sobre o valor da condenação, o crédito constituído em favor dos patronos é uno e indivisível. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito, sob pena de afronta ao artigo 100 , § 8o , da Constituição Federal. Diante do exposto, considerando que o valor executado extrapola o teto máximo, intimem-se os exequentes para que esclareçam se renunciam os valores excedentes ao referido teto de 20 salários mínimos (R$ 28.240,00). Int. No agravo de instrumento (ID 60010250), a Excipiente executada, ora agravante, pleiteia "a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para o fim de suspender o fluxo do cumprimento de sentença, até que haja final pronunciamento dessa e. Turma Cível”, “a fim de se evitar a expedição e/ou pagamento de RPVs observando-se o teto de 20 salários mínimos, em favor dos advogados da parte exequente” (p. 7). Argumenta, basicamente, que houve equívoco na decisão agravada, na medida em que aplicou equivocadamente o precedente desse TJDFT firmado na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, que julgou inconstitucional a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentara o valor da RPVs de 10 para 20 salários mínimos, tendo em vista ter desconsiderado o aclaramento dos limites da modulação determinada, realizado pelo juízo quando respondeu aos embargos de declaração opostos pelo DF nos autos do ADI. Assim, entende que a modulação dos efeitos da ADI não tomou como termo ad quem para aceitar RPVs de 20 salários mínimos a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, mas sim a data do requerimento da expedição da RPV, o qual, na hipótese, ocorreu em 07/11/2023, ou seja, após o julgamento da ADI (22/05/2023). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que o juízo poderá determinar a expedição de RPVs observando o teto de 20 salários mínimos a qualquer momento, uma vez que já há pedido do causídico nesse sentido (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado, ante previsão legal. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De fato, por meio do Acórdão n. 1696701, restou consignado pelo Conselho Especial do TJDFT, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) n. 0706877-74.2022.8.07.0000, o que segue: ISTO POSTO, julgo procedente o pedido para declarar inconstitucional a Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 9.868/1998, do artigo 8o, § 5o, da Lei 11.697/2008, e dos artigos 160 e 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Contudo, no acórdão n. 1763827 decorrente do julgamento dos embargos de declaração opostos pela Procuradora-geral do Distrito Federal contra o acordão supra, restou aclarada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, nos seguintes termos: [...] Como a expedição da requisição de pequeno valor é realizada no contexto de um procedimento de execução, para que a segurança jurídica, móvel da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, seja efetivamente resguardada, devem ser preservados todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ou seja, “todos os pedidos já realizados com esteio na Lei inconstitucional, ainda que não pagos”, tal como postulado pela Embargante. Conclui-se, assim, pela existência de obscuridade que deve ser sanada para evitar controvérsias nos processos pendentes. ISTO POSTO: [...]. II - Conheço e dou parcial provimento aos Embargos de Declaração da PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL para explicitar que estão compreendidas na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade todas as requisições de pequeno valor requeridas até a publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade. - Negritou-se Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator